Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-46.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COMUNS E CONSIGNADOS. DISTINÇÃO. TEMA No 1.085/STJ. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema Repetitivo 1.085/STJ).
3. Conforme entendimento do colendo STJ, os descontos em folha para militares das forças armadas estão regulados em norma específica (MP n. 2.215-10/2001). A legislação específica aplicável a esses militares não prevê restrição para empréstimos consignados.
4. Na hipótese, não há comprovação de que os empréstimos livremente contraídos pelo autor apelante irão comprometer sua dignidade e subsistência.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.